Tribunal: TJMT
Processo: 1016817-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, interposto pela SAGA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, com o fito de reformar a decisão que indeferiu o pedido liminar de atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento por ela mesmo interposto em face da ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP.
Para tanto, a embargante alega que a decisão embargada é contraditória, pois ao indeferir o pedido liminar, não considerou o inquérito policial juntado aos autos, o qual comprovou a prática de fraude perpetrada pelo então detentor da duplicata e que posteriormente foi endossada à empresa embargada.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
A propósito:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Em que pese a irresignação da embargante, a decisão embargada não padece de contradição alguma que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado da decisão monocrática embargada.
Mais precisamente, foi consignado na decisão embargada que, aliada à insuficiência de provas que atendesse o requisito da probabilidade do direito, a parte recorrente deveria ter submetido ao Juízo de origem, a prestação da garantia do Juízo, a fim de que fossem atendidos todos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo requestado em sede de embargos à execução.
Para melhor elucidar a questão, naquela ocasião foi assentado o seguinte:
Ademais, é cediço que a escorreita garantia do Juízo é requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, contudo, o embargante, ora agravante, ao invés do provocar o Juízo de origem a respeito da possibilidade de ofertar garantia idônea, resolveu submeter diretamente à instância ad quem, questão que previamente deveria ser enfrentada na instância singular.
Dessa feita, a decisão em questão não apresenta qualquer contradição, isso porque, a medida judicial pretendida possui natureza provisória o que, portanto, torna indispensável a prestação de garantia pela parte exequente.
Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o decisum objurgado, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes Embargos, e desde logo advirto a embargante da litigância de má-fé que envolve a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório.
Publique-se e intime-se.
Cumpra-se.